Tribunal: TJMT
Processo: 1011640-11.2022.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE RENATO DOS SANTOS - CPF: 499.755.369-72 (RECORRENTE), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1011640-11.2022.8.11.0040

Data do Julgamento:

12/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente:

JORGE RENATO DOS SANTOS

Recorrido:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DEVOLUÇÃO DA MALA APÓS NOVE DIAS DO DESEMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS E DEVIDOS. PEDIDO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO VALOR REFERENTE AOS DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais e materiais em razão de extravio temporário de bagagem havida em serviço de transporte aéreo.

2.

Em síntese, informa que adquiriu passagens aéreas para o trecho Navegantes/SC - Sorriso/MT no dia
13/04/2022
, mas que, ao chegar ao seu destino final, constatou o extravio da bagagem, a qual fora restituída apenas no dia
22/04/2022
, quando retornou para sua cidade Camboriú/SC, onde reside. Alegou que, em sua bolsa térmica, havia armazenado itens perecíveis, como frutos do mar e outros alimentos, e seu remédio ‘Ozempic’. Em relação aos bens extraviados, sustentou que teve um prejuízo total de
R$ 4.473,99 (quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos).

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor
.

4.

In casu,
é incontroverso que houve o extravio temporário de bagagem do Recorrente, bem como o fato de que os itens armazenados totalmente perdidos.

5.

O extravio de bagagem, ainda que temporário, é situação que gera frustação e transtorno que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando lesão à personalidade, passível de reparação moral
.

6.

Insurgência recursal da parte autora quanto à revisão do
quantum
indenizatório arbitrado, pleiteando a majoração
.

7.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9.

Danos materiais no montante de R$ 4.473,99 (quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos) devidamente comprovados pelo Recorrente sendo devido o seu reembolso pela Recorrida.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023